Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONVÊNIO. MUNICÍPIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS E IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O município que firmara convênio com o Distrito Federal é parte legítima para figurar em ação civil pública de ressarcimento ao erário com vistas a cobrar débito imputado em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal prolatada em Tomada de Contas Especial por violação do dever de prestar contas e de irregularidade na execução do ajuste.
2. “Nas ações de Ressarcimento ao Erário precedidas de Tomada de Contas Especial, o prazo prescricional somente se inicia com a finalização do procedimento administrativo, quando emerge a certeza quanto à efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.” (Acórdão 1871101, 07027223720238070018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. No caso dos autos, tanto a tomada de contas especial como a ação de ressarcimento foram iniciadas antes que ultrapassado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de modo que a rejeição da prejudicial de mérito é de rigor.
3. Não comprovado pelo município réu qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão ressarcitória deduzida pelo Distrito Federal e lastreada em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal proferida em Tomada de Contas Especial, a manutenção da sentença de procedência do pedido é medida que se impõe, haja vista ter o ente distrital comprovado o fato constitutivo de seu direito.
4. Recurso conhecido e desprovido.